Tribunal: TJBA
Processo: 8008903-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008903-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

I R

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – O magistrado somente poderá indeferir a gratuidade da Justiça se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, devendo conceder-lhe prazo para a demonstração da situação alegada se faltar, nos autos, elementos para a formação de sua convicção.

III – Tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não foi afastada, mas, pelo contrário, é confirmada pela documentação apresentada pela parte, impõe-se a concessão integral da benesse à agravante.

IV – Em razão do julgamento do mérito do instrumental, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 79522787, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008903-96.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Agravante
ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS e como
Agravado
o BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 79522787
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA